Tribunal: TJPA
Processo: 0001938-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001938-58.2008.8.14.0301

APELANTE: JURANDIR COELHO DE MORAIS

APELADO: VIACAO ICOARACIENSE LTDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEMAJ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPROVADO ATO E DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE DE TRANSITO OCORREU EM RAZÃO DA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. MOTORISTA DA KOMBI CONCORREU DECISIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NO ART. 37, §6º, DA CF/88.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Grave acidente de transito ocorrido em 07.06.2007, com duas vítimas fatais na estrada de Outeiro- Maracacuera. Pelas provas juntadas aos autos, laudos e depoimentos, constatou-se que o autor dirigia na contramão da via.

2.

Não restou comprovada a existência de “buracos” na via decisivos para a ocorrência do acidente. Provas indicam que a pista restaria “recapeada”. Indícios de uso de bebida alcoólica em festa de Outeiro no feriado, indicam possível contribuição para o acidente. Documento do DETRAN indica que pneus dianteiros estariam “lisos”.

3.

Para configuração de responsabilidade civil e obrigação de pagar danos seria necessária a demonstração de dano, ato e nexo de causalidade. Ausente um desses pressupostos, não existe a obrigação de indenizar.

4.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Recurso de Apelação Cível movido por JURANDIR COELHO DE MORAIS em face de MUNICÍPIO DE BELÉM e VIAÇÃO ICOARACIENSE LTDA, que move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, que tramitou pela 1ª Vara da Fazenda da Capital.

Na petição inicial o autor relatou que possuía uma Kombi Branca Placa JTN 5016 e laborava com frete de bens e pessoas. Narrou que no dia 07.06.2007, por volta das 21hs, trafegava na Estrada de Outeiro quando colidiu com um ônibus, que ocasionou um grave acidente e morte de dois amigos passageiros. Relata que a rua era escura e esburacada, sem condições de tráfico. Narra que a culpa do acidente foi exclusiva do motorista do ônibus que está passando por um processo criminal nº 0001947-54.2007.814.0201.

Discorre sobre os danos emocionais que tem vivido em razão da família das vítimas e da vizinhança o culparem sobre o acidente. Requer a condenação dos Requeridos a pagarem a título de danos morais o equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada um, e mais R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos materiais.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação cível, requerendo a reforma da sentença refutando as razões de seus fundamentos. Justifica que houve um grande lapso temporal entre a audiência de instrução e a data do acidente, por esses motivos não foi falado acerca dos buracos na pista. Alega que não entrou na contramão, que não bebeu naquele dia. Alega incoerências entre o laudo do IML e o laudo do DETRAN, sendo que aquele teria sido desconsiderado pelo Juízo. Por fim, alega que o causador do acidente foi o motorista do ônibus que esta sendo processado criminalmente. Requer a reforma da decisão.

O Município de Belém apresentou contrarrazões a apelação alegando que não há qualquer nexo de causalidade com o acidente, não havendo inclusive qualquer ação de seus servidores no ocorrido. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer opinativo entendendo que não possui interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise da apelação interposta.

Não existem preliminares para análise.

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação. O cerne da questão está em decidir se houve danos morais e materiais ocasionados ao autor em razão do grave acidente de trânsito ocorrido em 07.06.2007.

O recorrente afirma que a Municipalidade e a Empresa Viação Icoaraciense Ltda são responsáveis pelo acidente, requerendo a modificação da sentença, razões apresentadas que discordo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau pelos motivos que passo a expor.

A RESPONSABILIDADE CIVIL

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
t
eoria do risco administrativo, sendo
responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a)
ato
; b)
dano
; c)
nexo causal
.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (fault du service), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“
Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

No caso em análise, não restam dúvidas que os fatos relatados realmente ocorreram, conforme se verifica pelas provas dos autos, houve um dano em razão do grave acidente envolvendo a Kombi e o ônibus na data de 07.06.2007. No entanto, restam dúvidas acerca da responsabilidade dos Requeridos e não foi comprovada a ausência de responsabilidade do autor pelo acidente.

Pela leitura das provas juntadas aos autos verifica-se que o autor era motorista da Kombi, que levava passageiros na estrada de Outeiro, e que afirma ter ocorrido o acidente pois a estrada estaria em más condições, especificando que precisou desviar um “buraco”.

Não há nos autos provas da existência do citado “buraco”, pelo contrário, as provas produzidas nos levam a acreditar que a rua era “recapeada” e “desregular”, mas sem existência de graves danos na pista.

O próprio autor em seu depoimento de fls. 72, respondendo as perguntas em juízo declarou: “sem iluminação, sem marcação, que não havia buracos e sim desníveis ocasionados por remendos asfálticos”.

Na mesma audiência, a testemunha do autor, Sr. Anderson Carvalho em depoimento: “que a pista era irregular e que era uma pista recapeada...”.

Os laudos do DETRAN e do Instituto Renato Chaves não fazem menção específica a buracos na pista. Portanto, não há como reconhecer a responsabilidade do ente público por ato omissivo.

Na análise do caderno processual ainda observamos que o autor trafegava na contramão da rua, sendo notório no laudo do DETRAN de fls. 77 que os veículos colidiram de frente. No item 7, referente ao Histórico do Acidente, há a seguinte passagem: “passou para a contramão”. Este mesmo laudo ainda descreve às fls. 78 que os pneus dianteiros da Kombi estavam “lisos”, ou seja, sem condições de freio adequado.

Sobre este ponto específico que o autor trafegava na contramão, existem Boletins de Ocorrência (fls. 143/144), sendo fato totalmente incontroverso pelos depoentes.

Dário de Cristo Ferreira Filho, motorista do ônibus: “dirigia o coletivo em velocidade normal e foi a Kombi que vinha na mesma rodovia, em sentido contrário, que passou para a contramão, ficando impossível evitar a colisão.”

Jurandir Coelho Morais, autor da ação: “por volta das 21hs
do dia 07.06.2007, dirigia sua Kombi pela pista da rodovia Maracacuera, em direção a Belém, após passar o feriado na praia do Outeiro. Vindo em velocidade moderada, principalmente por causa do excesso de buracos existentes naquela artéria. Quando foi surpreendido por um ônibus, que vinha na mesma rodovia em sentido contrário, que repentinamente entrou na contramão, após desviar de um buraco na pista, com a luz alta que ofuscou a visão de Jurandir que não pode desviar do ônibus, ocorrendo a violenta colisão...”.

É importante ainda transcrever trecho do depoimento de uma passageira na delegacia,
Natália Lobo Araújo (fls. 187): “que ficaram se divertindo até por volta das 21hs e nesse período houve, segundo o depoente, houve por parte do proprietário da kombi, considerável consumo de bebida alcoólica.”

Por todo conjunto probatório, não restou evidente o nexo causal para responsabilização do Município de Belém, eis que as alegadas condições da pista não foram demonstradas. Ademais, o ente público e a empresa prestadora de serviço público não evidenciam ser os verdadeiros responsáveis pelo acidente sofrido, sobejando elementos para caracterização de culpa exclusiva da vítima, que enseja excludente de responsabilidade.

Verifica-se ainda que o motorista estava dirigindo a Kombi na contramão, razão pela qual também não se pode determinar que as ações do motorista do ônibus sejam unicamente responsáveis pelo acidente.

Assim, considerando que a teoria objetiva requer a comprovação de ato, dano e nexo causal, estando ausente um dos requisitos, não há como responsabilizar o Poder Público ao pagamento de danos morais ou materiais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência sobre a ausência de nexo causal:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Administração Pública – Queda de motociclista em via pública, causada por desvio de animal (cachorro) que andava pela rua – Existência de pequeno buraco no asfalto, que não contribuiu para o acidente - Nexo causal não configurado – Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC – Ausência de dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10066362020188260297 SP 1006636-20.2018.8.26.0297, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 17/06/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO E O DANO ALEGADO. Deve ser julgado improcedente o pedido inicial de ação de indenização na hipótese de os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo causal entre ambos, não restarem comprovados. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na Inicial. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00153886720078140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Sobre a excludente de responsabilidade civil:

DECISAO: ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM DEPENDÊNCIA DE VILA OLÍMPICA MUNICIPAL. ESPAÇO CERCADO, MURADO E FECHADO. ÁREA RESTRITA E NÃO ABERTA AO PÚBLICO. INGRESSO VOLUNTÁRIO E DESAUTORIZADO. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO AO DEVER DE VIGILÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1296398-1 - Foro Regional de Campo Largo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - - J. 27.01.2015)

(TJ-PR - APL: 12963981 PR 1296398-1 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1499 03/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR QUE ALEGA TER SOFRIDO ACIDENTE EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS, APÓS O INGRESSO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENTREVISTA DE EMPREGO. QUEDA EM RAMPA UTILIZADA PARA ACESSO À OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PRESENTE. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR CONDUTA CULPOSA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA DAS RÉS. ART. 333, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1398536-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - J. 10.03.2016)

(TJ-PR - APL: 13985361 PR 1398536-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 10/03/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1795 09/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PREQUESTIONAMENTO. Inexistência das alegadas contradição e obscuridade no acórdão embargando. Hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não evidenciadas. Recurso que deve ser desacolhido, ainda que dirigido ao fim de prequestionamento Precedente do STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 70074646464 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2017)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021